Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu a demanda sob o fundamento de que o valor da causa excede o limite de alçada dos Juizados Especiais.
2. A parte recorrente alega que a ação não possui conteúdo econômico relevante, pois busca apenas a suspensão dos débitos de parcelas de empréstimos em conta corrente. Assim, pleiteia a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, tendo o recurso sido interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido (ID 66927383). Contrarrazões apresentadas (ID 66927389).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor, ofertando a segurança legitimamente esperada pelos correntistas quanto a proteção de seu patrimônio.
5. A responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
6. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”. No caso dos autos, o fornecedor não produziu essa prova.
7. O recorrente teve o aparelho telefônico furtado entre às 15:00h e 19:00h do dia 29/12/2023, na praia de Ipanema no Rio de Janeiro. O aparelho e outros pertences estavam dentro de uma bolsa que foi levada pelo criminoso. As transações objeto da ação foram realizadas em menos de 24 (vinte e quatro) horas após o furto.
8. Importa esclarecer que a ação maliciosa de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC.
9. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois, mesmo o terceiro estando de posse do aparelho telefônico da parte autora, onde se encontrava instalado o aplicativo do recorrido, as transações somente se concretizaram porque o sistema de segurança não foi capaz de impedir o acesso do meliante à conta do recorrente.
10. Cumpre destacar que foram realizados 4 (quatro) transações fora do perfil do cliente, uma única delas no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), o que deveria ter sido suficiente para algum alerta nos sistemas do Banco, especialmente estando o aparelho sendo utilizado fora de Brasília, local de residência do recorrente.
11. Nos últimos anos, houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
12. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários.
13. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
14. Nessa perspectiva, a despeito da alegação do recorrido de que não tem responsabilidade pelo ocorrido, o simples fato de terceiros serem capazes de violar os sistemas de segurança dos fornecedores atrai a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos consumidores. Importante ressaltar que nada foi comprovado pelo recorrido no que tange à eventual falta de cautela do consumidor com seus dados ou mesmo disponibilização da senha aos criminosos. Nada impede que, mediante técnica específica, os criminosos tenham extraído as informações de acesso do próprio telefone.
15. Confiram-se os seguintes julgados: 1. “Outrossim, o uso indevido do aplicativo do banco faz incidir sobre a instituição financeira responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.” (Acórdão 1631930, 07138373720228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022); 2. “Se o autor teve seu celular furtado e foram realizadas transações fraudulentas no saldo de criptomoedas, conclui-se que o aplicativo da corretora não ofereceu a segurança necessária ao correntista, uma vez que o acesso à conta exigia inserção de senha pessoal. 6. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese em que foram tentadas 22 operações em curto espaço de tempo (ID 43159612), 14 delas com sucesso (ID 43159610). (Acórdão 1671561, 07366874620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023); 3. O boletim de ocorrência (ID 37118918 - Pág. 2) é elemento de verossimilhança no sentido de que, no dia 27/08/2021, a autora teve seu aparelho celular furtado. Após o furto, o criminoso conseguiu efetuar uma transferência bancária via PIX, no valor de R$ 4.300,00, utilizando-se do aplicativo fornecido pelo réu PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, o qual fornece serviços de carteira digital. A despeito da ocorrência do furto praticado por terceiro, bem como da demora de algumas horas da autora em informar ao réu os fatos, verifica-se que a fraude apenas foi possível em razão de falha na segurança do aplicativo. O criminoso, apenas de posse do aparelho celular da autora, conseguiu efetuar uma transação bancária pelo aplicativo. Não há nenhum elemento no processo que indique que o fraudador conhecia a senha da autora, tampouco que essa contribuiu para fraude fornecendo seus dados. O fato de o fraudador conseguir utilizar o aparelho celular não exime a responsabilidade civil do réu em garantir a segurança de seus aplicativos e evitar que sejam utilizados por fraudadores. É cediço que os aplicativos celulares, notadamente os que permitem realizar transações bancárias, são munidos de senha numérica ou até mesmo leitura biométrica. Não há qualquer indício de que a autora tenha fornecido sua senha para terceiros. (Acórdão 1332953, 07265775620208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021).
16. Cumpre observar que o recorrente afirmou em sua petição inicial que, tão logo percebeu a ocorrência do furto, “(...) ligou na central do banco Bradesco solicitando o bloqueio do cartão de crédito e demais providências, comunicando assim o furto do aparelho celular (...)”, ID 64012903, pg. 02. Essa alegação não foi especificamente impugnada pelo réu em sua contestação, presumindo-se então verdadeira, nos termos do art. 341, caput, do CPC. Tal constatação torna de menor importância o fato de o autor ter registrado o boletim de ocorrência apenas no dia seguinte ao furto.
17. Dessa forma, merece reforma a sentença para que o recorrente seja indenizado pelos prejuízos experimentados pelo defeito na prestação do serviço. O valor total das transações foi de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), ID 64012907.
18. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
19. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
20. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença que se reforma para, julgando parcialmente procedente o pedido, condenar o réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor recorrente, no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). A atualização monetária deve contar da data cada transação, calculada com base no INPC, e os juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros.
21. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.